Tribunal: TJSP
Processo: 1012484-97.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO
- Reintegração de posse - Litígio entre irmãs – O esbulho iniciou-se a partir do momento em que os réus deixaram de permitir a autora o gozo de seus direitos de compossuidora – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012484-
97.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SANDRA MARI
KOWATA (JUSTIÇA GRATUITA), MATHEUS YUDI KOWATA MAQUELVISK
(JUSTIÇA GRATUITA) e ALEX PEREIRA MAQUELVISK (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado MÔNICA MIKI KOWATA TABOTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012484-97.2018.8.26.0002 -Voto no 30962
2
Apelação Cível no 1012484-97.2018.8.26.0002
Apelantes: Sandra Mari Kowata, Matheus Yudi Kowata Maguelvisk e Alex
Pereira Maguelvisk (Justiça Gratuita)
Apelada: Mônica Miki Kowata Tabota (Justiça Gratuita)
Interessados: Nabuko Yamaguishi Kowata, Danielle Yumi Kowata
Tabata, Chioji Yamagushi, Izildinha Clementino de Almeida
Yamagushi, Teruko Terayama e Caio Tadashi Tabota
Juiz: Renato de Abreu Perine
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do F. R. de Santo Amaro
Voto 30962
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO
- Reintegração de posse - Litígio entre irmãs
O
esbulho iniciou-se a partir do momento em que os réus
deixaram de permitir a autora o gozo de seus direitos
de compossuidora
Sentença mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença1 (fls.
213/217) que julgou procedente a ação de reintegração de posse2
ajuizada por Mônica Miki Kowata Tabota em face de Sandra Mari
Kowata e Outros, “para declarar que a autora, por possuir direitos sobre
o imóvel, pode exercer a composse do bem situado na rua Rua Amélia
Barsotti Simi, 330, devendo os demais moradores autorizarem sua
entrada”.
Julgado
improcedente
o
pedido
reconvencional.
Condenada a parte ré ao pagamento das
1 Sentença disponibilizada no DJE em 29/03/2019.
2 Valor da causa: R$ 40.538,03 em outubro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012484-97.2018.8.26.0002 -Voto no 30962
3
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados,
por equidade, em R$ 1.000,00, observada a gratuidade de justiça
concedida.
Narra a autora na petição inicial que
convive com sua mãe e sua tia, idosas, que dependem de cuidados
especiais. Afirma que, por enfrentar problemas de moradia, sua irmã, ora
ré, propôs ajudar a autora nos cuidados com as idosas, caso autorizasse
a estadia dela e de sua família, composta por filho e esposo, ora réus.
Alega que, pouco tempo depois, verificou
que sua irmã não estava desempenhando adequadamente os cuidados
com as idosas e passou a cobrar maior dedicação, uma vez que havia
sido esta a condição para a concessão de moradia no imóvel.
Após uma discussão, que acabou em
agressões físicas, a autora optou por afastar-se do imóvel por alguns dias
para evitar complicações maiores.
Ressalta que, ao tentar retornar ao imóvel,
foi impedida e que não tem outro lugar para morar.
Os réus apresentaram contestação pugnando pela improcedência da ação. Apresentaram pedido
reconvencional para que a autora seja condenada no pagamento de
indenização por danos morais e materiais.
Sobreveio a sentença de procedência da
ação.
Recorrem os réus buscando a reforma
integral da decisão para que seja julgada improcedente a ação.
Sustentam, em síntese, que a autora “mentiu durante todo o processo, e,
ainda pior, cometeu crimes graves, sem nenhuma providência das
autoridades que tomaram conhecimento dos fatos que levaram a apelada
a “fugir”, desaparecer das vistas da família e, em consequência disso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012484-97.2018.8.26.0002 -Voto no 30962
4
sair do imóvel, mas por sua espontânea vontade, escondendo-se de
todos, impedindo, inclusive providências da polícia por não haver
endereço para onde foi, inclusive usando na inicial, o endereço do imóvel
que reclama reintegrar-se na posse” (fls. 221/224).
O recurso foi respondido.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 235/238).
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente os
elementos constantes dos autos, corretamente concluindo pela
procedência do pedido da autora.
Como bem constou da r. sentença
recorrida:
“A parte autora, em virtude de ser herdeira
necessária de Haruo Kowata, possui direitos sobre o imóvel de
matrícula no 254.712.
Como bem ponderado pelo Promotor de
Justiça, enquanto não há extinção do condomínio, pelo princípio
da Saisine, amparado pelo artigo 1.784 do Código Civil, todos
os herdeiros são proprietários da coisa e, como tal, podem
exercer composse.
Ou seja, por se tratar de um bem
indivisível, enquanto não houver a partilha do bem e extinção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012484-97.2018.8.26.0002 -Voto no 30962
5
do condomínio, todos os herdeiros possuem a posse do imóvel
e devem exerce-las de maneira conjunta, não podendo
qualquer deles utilizar com exclusão de outro, tal como feito em
detrimento da autora ao não deixarem esta retornar para a
casa.
Eventuais crimes praticados pela autora
deverão ser comunicados pelas partes interessadas para a
autoridade competente, sendo irrelevante para o desfecho
deste processo.
Eventual desamparo material praticado
pela autora em face da sua filha, ora requerida Danielle, por
descumprimento das obrigações decorrentes do poder familiar,
deve ser pedido em ação própria, não comportando apreciação.
Improcedente a pretensão reconvencional.
Não há qualquer dano patrimonial demonstrado, nem dano
moral que decorreria de ato ilícito da autora em face das rés ao
tentar a venda do bem.”
As irmãs Mônica e Sandra, autora e ré,
são compossuidoras do imóvel discutido nos autos.
Nos termos do artigo 1.314 do Código
Civil: "Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação,
sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão,
reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte
ideal, ou gravá-la".
E o artigo 1.199 do mesmo diploma legal
dispõe que: "se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá
cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não
excluam os dos outros compossuidores".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012484-97.2018.8.26.0002 -Voto no 30962
6
Neste passo, o esbulho iniciou-se a partir
do momento em que os réus deixaram de permitir à autora o gozo de
seus direitos de compossuidora.
Registre-se que o condomínio somente
será possível se houver harmonia entre os condomínios. Do contrário, a
única opção será a ação de extinção de condomínio e alienação da coisa.
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença recorrida.
Posto
isso,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil de 2015, majoram-se os honorários devidos
pelos réus apelantes para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), observa
a gratuidade de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator